Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-54.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0705944-54.2020.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIO LUIZ GABRIEL GARDIN - ME RECORRIDO: PLYNIO BARBOSA BARREIRA RIBEIRO, BANCO VOTORANTIM S.A., DOTCOM SERVICOS DE TRATAMENTO DE DADOS E PROVEDORES EIRELI DESPACHO O recurso inominado 26023079 veio acompanhado somente dos comprovantes de pagamento das custas e do preparo recursais (p. 10/11). Contudo, não é possível aferir se os comprovantes se referem ao processo em tela sem a juntada das guias correlatas. Portanto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis, nos termos do art. 74 do RITRJE, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 8 de junho de 2021.